Tribunal: TJBA
Processo: 8010597-37.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010597-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LIZ AVILA GALLO Advogado(s): JOAO FILIPE SILVA DIAS IMPETRADO: DIRETOR (A) DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. DOENÇA DE CROHN GRAVE E RETITE POR DESUSO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por paciente hipossuficiente portadora de Doença de Crohn grave e retite por desuso, com diagnóstico médico de necessidade urgente do medicamento mesalazina 250mg (via retal), contra ato atribuído à Secretária de Saúde do Estado da Bahia, consubstanciado na suposta negativa administrativa do fármaco. A Impetrante alega risco de agravamento da doença e impossibilidade financeira de custeio, requerendo judicialmente o fornecimento mensal de 120 supositórios, até a reconstrução do trânsito intestinal com fechamento da ostomia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se há direito líquido e certo da Impetrante ao fornecimento do medicamento prescrito, diante da ausência de prova pré-constituída da negativa administrativa por parte do Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de Mandado de Segurança exige a demonstração de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, devidamente comprovado por prova pré-constituída, conforme dispõe a Lei 12.016/2009. A análise dos documentos acostados não revela qualquer manifestação formal de negativa do fornecimento do medicamento pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, sendo insuficiente a mera alegação da impetrante nesse sentido. Embora a necessidade do medicamento esteja tecnicamente justificada por relatórios médicos, não há comprovação da recusa do ente público em fornecer a medicação, sendo este o ato coator exigido para a configuração da via mandamental. O termo de esclarecimento e responsabilidade juntado aos autos, assinado pela impetrante, indica ciência quanto aos efeitos do medicamento e não demonstra recusa por parte da Administração. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A ausência de prova pré-constituída da negativa administrativa inviabiliza a concessão de mandado de segurança para compelir o Poder Público ao fornecimento de medicamento. A mera prescrição médica, desacompanhada de demonstração documental do ato coator, não configura violação a direito líquido e certo. A via mandamental não comporta dilação probatória para apuração de suposto ato omissivo da Administração Pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010597-37.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante LIZ AVILA GALLO e como apelada DIRETOR (A) DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.